Tribunal: STF
Processo: RE 87426
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.
           ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE TEM POR BASE A DISTRIBUIÇÃO
DO CUSTO DO SERVIÇO EM PROPORÇÃO AO NUMERO DE HECTARES DAS
PROPRIEDADES, POR INFRIGENCIA DO ART. 77, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, E DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO FEDERAL,
ART. 18, PAR. 2. DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1.
           A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 49, PAR. 1., DA LEI
N. 682, DE 31.12.1969, DO MUNICÍPIO DE IPUA (SP), JÁ FOI RECONHECIDA
NO RE 87.354-SP, PELO TRIBUNAL PLENO, EM 5.8.1977. D.J. DE 19.8.1977
- SÚMULA N. 595.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.